Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante se a prova testemunhal dos agentes policiais demonstra que o apelante conduzia veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição em relação ao crime de fuga do local do acidente se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e deixou o local sem lhe prestar auxílio, com a finalidade de se furtar à responsabilização.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir) e do artigo 305, todos da Lei n° 9.503/1997 (fuga do local do acidente), em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além de 02 (dois) meses de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.